Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA: DÉBITO DO VALOR CONTRATADO, ANTECIPADAMENTE LANÇADO. RETENÇÃO, NA CONTA-SALÁRIO, DE MAIS DA METADE DA REMUNERAÇÃO (COMPOSTA DE BOLSA-ESTÁGIO) DO REQUERENTE. NÃO RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA. DESCONTROLE FINANCEIRO. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS (CC, ARTIGO 12). “ASTREINTES” PROPORCIONALMENTE FIXADAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM TUTELA ANTECIPADA, RATIFICADA NA SENTENÇA. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitada. Confere-se unicamente o efeito devolutivo recursal, por não restarem demonstrados os riscos de dano irreparável ao recorrente (Lei 9.099/95, art. 43).
II. Mérito.
A. Contrato de empréstimo (“BB Crédito 13 salário” – ID 33630809) no valor de R$ 400,00, com vencimento em 10.8.2021. Informa o consumidor que o valor do contrato foi debitado de forma antecipada(1o.7.2021, no valor de R$ 562,61). A sentença confirmou a tutela de urgência (devolução do valor retido), a qual, não cumprida tempestivamente gerou a imposição da multa cominatória no total de R$ 5.000,00, a par dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Da detida análise da conjunto probatório, constata-se que: (a) o requerente contratou empréstimo “BB Crédito 13 Salário”, em 04.8.2020, no valor de R$ 400,00, com vencimento em 10.8.2021 (ID 33630408); (b) lançado débito em conta corrente do requerente sob a rubrica “Pagamento Empréstimo CDC” em 10.7.2021, no valor de R$ 562,61 (ID 33630407); (c) ajuizamento da presente demanda, em 02.7.2021, com deferimento de tutela antecipada, a que a parte requerida restituísse ao requerente aludido valor no prazo de até cinco dias úteis, pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada em R$ 5.000,00 (ID 33630816); (d) cumprimento da decisão judicial somente em 12.8.2021, mediante o estorno na conta corrente do requerente do valor de R$ 553,18 (ID 33630864).
D. Nesse quadro, não prospera o argumento da parte recorrente (cobrança ocorreu dentro do período estipulado para recebimento da operação), porque não se coaduna com a prova objetiva: débito lançado antes da data do vencimento apresentada ao requerente no momento da adesão ao contrato (empréstimo com vencimento em 10.8.2021, e lançamento antecipado do débito em 10.7.2021) (ID 33630409).
E. Igualmente não prevalece o argumento recursal de que o débito efetivado em 1o.7.2021 teria ocorrido em virtude da antecipação do salário do autor, uma vez que, conforme comprovado pelo consumidor, a verba se referia aos proventos do mês de junho/2021 (ID 33630407 e 33630812).
F. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, artigo 373, II), revela-se indevida a cobrança antecipada, mediante desconto em conta corrente.
G. De outro ângulo, os danos extrapatrimoniais decorrem da grave afetação a qualquer dos direitos inerentes à personalidade (CC, art. 12).
H. A situação vivenciada pela requerente (abalo em função do descontrole financeiro decorrente da retenção de mais da metade da sua “bolsa estágio”) supera os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora, o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
I. Razoável o “quantum” de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estimado, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.
J. No mais, em relação ao argumento recursal de desproporcionalidade das astreintes, há de se pontuar que a multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem poder resultar qualquer tipo de enriquecimento (sem causa) à parte beneficiada.
K. No caso concreto, em virtude da inércia do recorrente ao pronto cumprimento da obrigação, a aplicação das “astreintes” (por deliberado descumprimento da medida de urgência) no patamar máximo não se mostra desproporcional, haja vista que o recorrente/requerido foi intimado/citado do deferimento dos efeitos da tutela em 14.07.2021 (ID 33630823), com prazo de cinco dias úteis ao cumprimento da decisão judicial, e somente a efetivou em 12.08.2021 (ID 33630864). Escorreita, pois, a condenação no valor fixado (R$ 5.000,00 – valor limite).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).